Tribunal: STF
Processo: ARE 1414569
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. Ainda que fundada em título extrajudicial, trata-se de obrigação de fazer, e, por esta razão, aplicável o art. 461, § 5º, do CPC, que autoriza a aplicação de várias medidas para impedir a violação de um direito, incluindo medidas inominadas, como o sequestro de valores. Inexistência de afronta ao art. 730 do Código de Processo Civil, vez que a hipótese discutida nos autos não trata de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, mas de obrigação de fazer a ser cumprida pelo ente público. Ausência de ofensa ao art. 100 da CF/88, já que a decisão atacada atende aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde e a um meio ambiente saudável e equilibrado, sendo certo que, no confronto destes princípios com o da impenhorabilidade dos bens públicos, impõe-se o prestígio daqueles. Descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta pela municipalidade, conforme laudo avaliativo do MP, que autoriza o sequestro de verbas públicas. RECURSO DESPROVIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100 da CF. 



    O recurso não merece provimento. 



    O Tribunal de origem, analisando a controvérsia, assentou que:



    [...]



    Não há que se falar em afronta ao art. 730 do CPC/73, vez que a hipótese discutida nos autos não trata de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, mas de obrigação de fazer a ser cumprida pelo ente público, de modo que, repita-se, pode ser determinada a aplicação de medida que assegure o resultado prático equivalente à tutela jurisdicional deferida. Não há ofensa, igualmente, ao art. 100 da CF/88, já que a decisão atacada atende aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde e a um meio ambiente saudável e equilibrado, sendo certo que, no confronto destes princípios com o da impenhorabilidade dos bens públicos, impõe-se o prestígio daqueles.



    Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Houve recurso especial quanto à matéria, não provido e já transitado em julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Ainda que superado o óbice apontado, nota-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45), sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou a tese no sentido de que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional de precatórios”.



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



     Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator